Tribunal: TJSP
Processo: 2003606-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000216782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2003606-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
LEONARDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FERNANDO TORRES
GARCIA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003606-07.2020.8.26.0000 . - Voto
6
VOTO No: 42.404
REVISÃO CRIMINAL No: 2003606-07.2020.8.26.0000 São Paulo
PETICIONÁRIO: LEONARDO DE OLIVEIRA
REVISÃO CRIMINAL
Latrocínio tentado -
Desclassificação para o crime de roubo majorado

Impossibilidade - Mitigação das penas Inexistência de
erro técnico ou injustiça explícita do julgado Revisão
indeferida.
LEONARDO
DE
OLIVEIRA
intenta
a
presente revisão criminal para ver desconstituído o v. acórdão, transitado
em julgado em 1/10/2018 (fls. 601 dos autos principais no
0058230-26.2016.8.26.0050 em apenso) que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo defensivo, confirmando a r. sentença condenatória por
infração ao art. 157, § 2o, inc. I e II e ao art. 157, § 3o, segunda parte c.c at.
14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, cuja pena fixada foi
de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 30 (trinta) dias-multa (fls. 191/204 e 588/597 dos autos
principais em apenso).
Busca-se na via revisional a desclassificação do
latrocínio tentado para o crime de roubo majorado, a mitigação das penas e
o abrandamento do regime prisional, bem como a aplicação da detração
penal (fls. 1/24).
Apensados
os
autos
originais,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003606-07.2020.8.26.0000 . - Voto
6
175/187).
É o relatório.
Improcede o reclamo.
No que se refere à desclassificação para o crime
de roubo majorado, inviável o acolhimento da pretensão, eis que restou
comprovado que o latrocínio somente não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do agente, que, junto com seus comparsas, não conseguiu
obter o resultado mais gravoso quando efetuou disparos de arma de fogo,
por diversas vezes, na direção da vítima.
De fato, ao contrário do pretendido, para a
condenação por tentativa de latrocínio dispensa-se a produção do evento
morte ou de lesão corporal de natureza grave, sendo suficiente a
comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa
móvel de outrem e de que o delito não se consumou por circunstâncias
alheias à sua vontade, o que se evidenciou.
No
mais,
de
acordo
com
remansosa
jurisprudência, é cabível em revisão criminal reduzir a reprimenda se
comprovado erro ou injustiça em sua fixação.
Confira:
“A redução de pena em revisão criminal está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003606-07.2020.8.26.0000 . - Voto
6
condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei
e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda. Apenas decisão
contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250 - Relator Juiz
Marrey Neto).
“Inadmissível em revisão criminal modificar penas
de sentenciados quando fixados pelos critérios
normais, de acordo com a discrição do Juiz, uma vez
que tal modificação só é cabível quando há evidente
erro do Juiz” (RJDTACRIM 9/262 - Relator Juiz
Hélio de Freitas).
In casu, o peticionário teve a pena-base fixada
no mínimo legal e, na terceira fase, pelas majorantes do emprego de arma
de fogo e concurso de pessoas, as penas dos roubos foram aumentadas em
1/3 (um terço), enquanto a pena do latrocínio foi reduzida no máximo de
2/3 (dois terços), em razão da tentativa. Reconhecida a continuidade
delitiva entre as infrações penais, foi aplicada a pena do crime mais grave,
com aumento em dobro, proporcional ao número de crimes e a gravidade
concreta da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003606-07.2020.8.26.0000 . - Voto
6
A escolha pela fração de majoração nestes casos
não é pacífica, havendo dissenso jurisprudencial a respeito.
E, como cediço, a revisão tem campo
demarcado na lei processual penal, não se prestando para unificar a
jurisprudência.
A respeito: “A divergência jurisprudencial não
autoriza o deferimento da revisão criminal, pois esta não se destina a
uniformizar decisões contrastantes” (RJDTACRIM Vol. 3 pg. 229).
A pena, portanto, foi bem dosada e devidamente
fundamentada.
Da mesma forma, a fixação do regime fechado
valeu-se de fundamentação contida na r. sentença, por ser ele o adequado à
repressão e prevenção do crime, aspectos que norteiam também a fixação
do regime prisional (art. 59, inc. III, do Código Penal).
Por fim, quanto à aplicação da detração penal,
trata-se de matéria de competência do Juízo da Execução e só pode ser
aplicada depois de iniciado o efetivo cumprimento da pena imposta.
Assim, sem apontar erro técnico, violação do
texto da lei, nulidade ou ilegalidade, impossível modificar a dosimetria
das penas, desconstituindo, assim, pretérita decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2003606-07.2020.8.26.0000 . - Voto
6
Posto isto, indefere-se o pedido revisional.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator